Tribunal: TJDFT
Processo: 0711891-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória e a integrar o julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC. No caso em tela, não há omissão, obscuridade ou contrariedade na fundamentação da decisão ora embargada, tendo em vista que esta considerou ausentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Assim, não há como dar provimento aos Embargos de Declaração, porquanto revelam a nítida intenção de rever o entendimento firmado na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Pelo exposto NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator